Tribunal: TJSP
Processo: 1026168-47.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
SERASA LIMPA NOME. Ação declaratória de prescrição de dívida cumulada com indenização por dano moral julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do débito e determinar a baixa junto à plataforma de renegociação do órgão de proteção ao crédito. Apelo da autora. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. Anotação, pela parte apelada, do nome da apelante em plataforma da qual se extrai

Ementa:
SERASA LIMPA NOME. Ação declaratória de prescrição de dívida cumulada com indenização por dano moral julgada parcialmente procedente para declarar a inexigibilidade do débito e determinar a baixa junto à plataforma de renegociação do órgão de proteção ao crédito. Apelo da autora. PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. Anotação, pela parte apelada, do nome da apelante em plataforma da qual se extrai inaceitável objetivo de constranger o consumidor ao pagamento de dívida prescrita, inexigível. Mecanismo de massa para constranger devedores ao pagamento de dívida inexigível. Boa-fé violada ante aplicação de "score" na dita plataforma, na medida em que pagar dívida inexistente ou inexigível na "Serasa Limpa Nome" se torna o preço para comprar um bom nome na praça; e não pagar significa não ter a bonificação da Serasa, cuja marca, por si, já indica demérito à pessoa lá inscrita, e sinônimo de inadimplência. DANO MORAL. O ato abusivo não pressupõe publicidade, pois é danoso por natureza. O dano moral não advém da negativação ou da publicidade, mas da agressão à esfera jurídica da pessoa, que sofre para superar ou anular o abuso. Dano moral configurado. "Quantum" arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Honorários advocatícios de sucumbência fixados em 20% do valor atualizado da condenação. Recurso provido para condenar a parte apelada a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da condenação.